Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO para Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás. AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS. SÚMULA 20 DESTA CORTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. RESERVA DE UMA VAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sobre avaliações psicotécnicas em concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que válidas se atendidos os seguintes requisitos: previsão legal; previsão no edital; pautada em critérios objetivos; possibilitar a revisão do resultado. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 20 do e. TJDFT, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
No caso, como bem anotado na decisão agravada, a avaliação psicológica aplicada ao candidato/agravante encontra amparo na Lei 14.237/2002 do Estado de Goiás, que estabelece avaliação psicológica como requisito para ingresso na carreira de Agente de Segurança Prisional. O edital do concurso, reproduzindo o que consta no Decreto Estadual 9454/2019, que regulamenta as etapas de avaliação psicológica, médica, física e de investigação social na carreira Agente de Segurança Prisional, estabelece, de forma clara, os testes e as características desejáveis para o cargo, conforme se verifica da transcrição do edital que consta da decisão agravada.
Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra, pelo menos nesta sede, que exame pautado em critérios subjetivos ou ilegais. Norma editalícia define em que consiste a avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que ítens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse aspecto, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia.
Embora omissão da Banca quanto aos motivos que resultaram na reprovação do agravante no teste psicológico, o certo é que, na incipiente fase procedimental, capacidade psíquica do agravante para o exercício do cargo de Agente de Segurança Prisional, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida. Nesse contexto, autorizar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso sem que a definição de sua capacidade e aptidão para o exercício das atividades do cargo não é o mais aconselhável, uma vez que existe a possibilidade de que agravante, de fato, não esteja apto a função, o que será analisado durante a instrução probatória. Além disso e como bem destacado na decisão agravada, “o resultado já foi homologado em 06/05/2020 (id. 58790713, pag. 34)”. Suficiente, nesse momento, a reserva de vaga, medida que se presta a resguardar direito eventualmente reconhecido quanto a procedência do pedido na ação de conhecimento.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.